Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-68.2016.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423 DO STF E 490 DO STJ. ARTIGO 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DA AUTORA. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA, COM ENCAMINHAMENTO À

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423 DO STF E 490 DO STJ. ARTIGO 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DA AUTORA. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA, COM ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MALES NA COLUNA VERTEBRAL E LESÕES NOS OMBROS. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. TEOR CONCLUSIVO DO ÚLTIMO LAUDO PERICIAL, NÃO INFIRMADO POR PARECER DIVERGENTE DE ASSISTENTE TÉCNICO. MOLÉSTIAS DE ETIOLOGIA CONGÊNITA, CONSTITUCIONAL E DEGENERATIVA, SEM RELAÇÃO COM O LABOR EXERCIDO POR CURTO PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SEGURADA ISENTA DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Recurso da segurada. Pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, com encaminhamento à reabilitação profissional, e de fixação da DIB na data do requerimento administrativo. Julgamento anterior convertido em diligência. Males na coluna vertebral e nos ombros. Doença ocupacional. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa demonstrada. Ausente o nexo causal. A segunda perícia judicial afastou a relação de causa ou a concausa com o labor, desempenhado por curto período (sete meses). Moléstias de etiologia congênita, constitucional e degenerativa. Trabalho técnico não impugnado cientificamente. Descabimento da concessão de benefício decorrente de acidente ou doença do trabalho. REMESSA OFICIAL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
2. Isenção legal da autora quanto ao pagamento de verbas sucumbenciais. Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Possibilidade de cobrança nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.